Tribunal: TCU
Processo: 032.895/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos, de lavra da AudPessoal e do MP/TCU (peças 21 a 23), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto, o exame do ato de Admissão do Sr. HUMBERTO MOREIRA DE SOUZA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.895/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Humberto Moreira de Souza (XXX.119.546-XX); Ligia de Oliveira (XXX.422.712-XX); Maricelio Rocha Meireles (XXX.366.666-XX); Thais Nichikuma Harada (XXX.930.451-XX); Valdirene da Silva Brito Artuzo (XXX.787.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.